Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES IDÔNEAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante das declarações uníssonas, colhidas em ambas as fases, de dois policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, não há dúvidas de que o acusado somente parou o seu veículo após ser perseguido pela viatura policial, alcançado e posteriormente abordado.
2. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
3. Uma vez desobedecida ordem legal de policial militar em atividade de extensivo patrulhamento para que o condutor parasse seu veículo, resta devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, e não a infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.